Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE. PASSAGEIRA QUE MOVIMENTOU INDEVIDAMENTE O VOLANTE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I – É parte legítima para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito, em menor grau de culpa, o cônjuge do condutor do veículo, que, na condição de passageira, realizou a manobra que culminou no atropelamento da vítima.
II - Apelação dos autores provida.